Tribunal: STJ
Processo: 0804688-72.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524383 - AL (2023
/0387972-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 97c3b269-20fb-49cf-b082-ec3e78765af7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524383 - AL (2023
/0387972-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA contra acórdão
da Quarta Turma desta Corte, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma
1.
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a
no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide,
quo
Documento eletrônico VDA48253364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 9e98f184-3023-4e8f-95b1-2205c19a0120

impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
2.
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
Não há contradição em afastar a alegada violação ao art.
2.1.
1.022 do CPC por deficiência na fundamentação, e, ao mesmo
tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de
prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
2.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de
origem, o que não ocorreu na hipótese.
A alteração do entendimento firmado nas instâncias
3.
ordinárias, no tocante aos limites do acordo entabulado entre as
partes, demandaria interpretação de cláusula contratual e a
análise do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
Nos presentes aclaratórios (fls. 768-775, e-STJ), a embargante sustenta, em
síntese, a existência de omissão no julgado, em relação às teses expostas pela
embargante nas razões do apelo extremo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo artigo 1.022 do CPC/2015, os
1.
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
Documento eletrônico VDA48253364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 9e98f184-3023-4e8f-95b1-2205c19a0120

PROTELATÓRIO.
MAJORAÇÃO
DA
MULTA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do
CPC/73, e 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de
2.
declaração que têm nítido caráter infringente.
Os embargos de declaração
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
3. Inexistindo a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se
.
incabível o acolhimento dos aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET no CC 133.509/DF, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
11/05/2016
) [grifou-se]
18/05/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS DECLATÓRIOS ADUZINDO AS MESMAS
TESES, JÁ APRECIADAS. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA E
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. 1. Depreende-se do art. 535, I e II, do
CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar,
na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o

qual deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se prestam, portanto, ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito
. 2. No caso, inexistem omissões ou contradições a
infringente ao recurso
serem sanadas, pois todas as teses da parte já foram apreciadas. O que se
observa é o resistente inconformismo com a decisão exarada, contrária aos
interesses da parte, circunstância a justificar a certificação do trânsito em
julgado e a elevação da multa aplicada nos termos do art. 538 do CPC para
5%, ante a insistente oposição de embargos declaratórios aduzindo as
mesmas questões. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa e determinação de certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 552.667/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
05/11/2015
) [grifou-se]
10/11/2015

No caso, a pretexto de
, na verdade, pretendem os embargantes a
omissão
revisão do julgado singular quanto aos óbices aplicados.
Conforma relatado, a insurgente sustenta a existência de
com
omissão
relação às seguintes teses: (i) existência de omissões no aresto relevantes ao
julgamento da lide, notadamente quanto aos dispositivos da legislação federal tidos por
ofendidos; (ii) o feito não deveria ser extinto sem julgamento do mérito, visto que o
acordo celebrado tem objeto distinto não abrangendo as questões de direitos
requeridas na presente ação Individual de danos morais, "isso porque, a empresa
impõe os termos da indenização por valor único quando o valor corresponde apenas
por dano material"; (iii) o acordo celebrado no âmbito da ação civil pública possui
cláusula leonina, consistente na renúncia aos direitos provenientes do acidente em
decorrência da exploração de sal-gema pela recorrida, considerando-os quitados pelo
valor acordado. Sustenta serem inaplicáveis os óbices das Súmulas 284 e 282 do STF
e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA48253364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 9e98f184-3023-4e8f-95b1-2205c19a0120

Todavia, denota-se que o acórdão ora embargado (fls. 754-764, e-STJ)
abordou
, embora não tenham sido acolhidas as
todas as supracitadas questões
alegações da insurgente, não havendo falar em omissão.
Observa-se, portanto, que a parte embargante pretende, em verdade, obter
uma decisão favorável às suas teses, o que deixa nítido o caráter infringente dos
presentes embargos declaratórios, mormente porque a decisão atacada explicitou os
motivos que levaram ao não provimento do recurso.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do NCPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando as teses dos embargantes.
Conforme decidiu este Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
2.
EDcl no AgRg na AR 4.471/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
), "
03/09/2015
a interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar
exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com
seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do
recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência
dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da
".
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC
Considerando, portanto, que o presente recurso não se ajusta a qualquer
das hipóteses legais que amparam a oposição de embargos de declaração, fica
advertida a parte embargante que os próximos aclaratórios protelatórios poderão ser
apenados com a multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC/15.
Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48253364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 9e98f184-3023-4e8f-95b1-2205c19a0120

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.524.383 / AL
Número Registro: 2023/0387972-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07346633620198020001 08046887220228020000 7346633620198020001 8046887220228020000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA48411065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:03
Código de Controle do Documento: 1b277925-4577-4a3f-af94-bd95b471fe4e

INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:03
Código de Controle do Documento: 1b277925-4577-4a3f-af94-bd95b471fe4e